Tribunal: TJDFT
Processo: 0710784-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face d r. sentença exarada sob o ID 18967517, integrada pela decisão de ID 18967536, pela qual foi homologado o plano de partilha apresentado pelos interessados e determinada a expedição das diligências necessárias. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL aduziu que o d. Magistrado sentenciante deveria ter exigido a prévia comprovação de quitação de débitos tributários do espólio. Assim, requereu o condicionamento da expedição de alvarás à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Pleiteou que, caso tenham sido expedidos e entregues os referidos documentos, seja declarada a sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Em contrarrazões, os apelados aduziram que todos os tributos devidos pelo espólio foram quitados (ID 18967567). Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL manifestou a desistência do recurso de apelação (ID 24002113) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator